Tribunal: STF
Processo: AI 709447
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. NORMAS PROCESSUAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA
   283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - - O acórdão recorrido decidiu
   a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na
   jurisprudência desta Corte o não-cabimento de recurso
   extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou
   inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso
   extraordinário. Precedentes.
II - Com a negativa de seguimento
   do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se
   definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o
   acórdão recorrido (Súmula 283 do STF).
III - Agravo regimental
   improvido.